Tribunal: TJPA
Processo: 0009383-88.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009383-88.2018.8.14.0039
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO GREGORIO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.

2.

A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
ANTONIO GREGORIO DO NASCIMENTO
, que tramitou no juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Paragominas.

Na exordial, a parte autora afirma que é pessoa idosa e percebe benefício previdenciário e que, nesta condição, realizou contrato de empréstimo consignado junto a parte Requerida, sendo informado que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.

Ocorre que, foi surpreendida com o desconto de reserva de margem de cartão de crédito, o que não foi autorizado e, ainda, com a informação de que os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, já que o desconto mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, conforme evolução do débito, tornando a dívida impagável. Ao final, requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria ou, alternativamente, a conversão do “empréstimo” via cartão de crédito em empréstimo consignado com o abatimento do valor pago sobre o saldo devedor e indenização por danos morais.

Deferida a gratuidade de justiça (ID

2336948).

Contestação juntada aos autos (ID 2336950).

Réplica à constatação (ID 2336952)

Após regular processamento do feito, foi proferido julgamento antecipado da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE para converter o contrato de cartão de crédito para o contrato de empréstimo consignado, nos termos da fundamentação supra, e CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento, ocorrido com a publicação desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

O pagamento da dívida em 15 dias após o trânsito em julgado, evitará a incidência da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Transitada em julgado e devidamente cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Inconformado, o BANCO BMG S.A interpôs o presente recurso de apelação, alegando a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, na qual o autor possuía plena ciência e anuiu à modalidade de cobrança do contrato, tendo autorizado a reserva de margem para que ocorram, mensalmente, descontos a fim de cobrir o valor mínimo e o saldo remanescente deverá ser complementado por meio de pagamento da fatura. Afirma a inexistência de abalo moral ante a regular cobrança dos serviços contratados e o não preenchimento dos requisitos para reconhecimento da responsabilidade civil.

Contrarrazões apresentadas (ID 2336957).

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O recorrente defende que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que o autor contraiu dívida legítima, não podendo alegar desconhecimento da modalidade de cobrança, já que o contrato foi realizado através de cartão de crédito, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos. Afirma que o contrato é claro e taxativo quanto ao tipo: BMG CARD, motivo pelo qual não há como se admitir o desconhecimento, bem como, que agiu no exercício regular do direito. Explica que neste tipo de contratação, faturas mensais são enviadas diretamente à residência do cliente informando o valor a ser pago a fim de complementar o saldo devedor daquele mês e que esse seria o grande diferencial do cartão consignado (RMC) em relação ao empréstimo consignado.

Ressalta o não preenchimento dos requisitos para a responsabilidade civil, ante a inexistência de qualquer ato ilícito e a não ocorrência de dano.

Fundamenta a sua alegação com base em contrato juntado aos autos com assinatura por parte do requerente, firmado em 26/01/2016, no qual há a adesão à cartão de crédito consignado BMG e autorização para o desconto em folha de pagamento (ID 2336951, págs. 3 a 6), demonstrativo de despesas (ID 2336950, págs. 31 a 62 e ID 2336952, págs. 1 a 2) e transferências eletrônicas (TED) para conta bancária de titularidade do autor (ID

2336951, págs. 19 a 21).

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, na hipótese dos autos, o autor não nega ter firmado o contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignada com o Banco Réu, mas sim, que foi levado a erro no momento da contratação, considerando sua hipossuficiência enquanto consumidor e idoso, já que o que pretendia era a contratação apenas de empréstimo consignado.

A meu ver, o conjunto probatório corrobora as afirmações do autor, na medida em que seu erro é escusável por se tratar de idoso pensionista do INSS, e o banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação e o respeito ao dever de informação, considerando se tratar de forma de contratação que possui encargos bem superiores ao dos empréstimos consignados.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3º inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, sendo que em petição de ID 2336953, o réu, ora apelante, afirmou não ter outras provas a produzir, não tendo se desincumbido do seu ônus de provar a regularidade da contratação, o que poderia ter sido feito, por exemplo, mediante a demonstração do recebimento do suposto cartão de crédito pelo autor, já que o mesmo afirma nunca tê-lo recebido ou desbloqueado, além da comprovação de envio de faturas mensais do cartão de crédito ao endereço do autor, nas quais constasse o valor total devido no mês.

A não apresentação dos referidos documentos por parte do Banco aliado ao fato de que o autor é pessoa idosa com baixa renda mensal que apesar de sob erro ter firmado contrato de cartão de crédito com o réu, em janeiro de 2016, não efetuou qualquer compra no mesmo durante o período de contratação, deixam isente de dúvidas de que houve vício no consentimento.

De fato, o autor pretendia a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual recebeu mediante Transferência Eletrônica efetuada no primeiro mês da contratação (ID 2336951, pág. 19) e não a adesão a cartão de crédito, tanto é, que conforme demonstrativos apresentados, o mesmo não chegou a efetivamente utilizar o cartão de crédito, seja para compras externas ou para realizar saques. Os valores que foram disponibilizados ao autor foram efetuados mediante transferência eletrônica, o que não é passível de se confundir com saque ou despesa em cartão de crédito.

Sendo assim, resta cristalino que houve vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito. Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa fé objetiva.

A venda de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando em sobremaneira os consumidores. Sobre o assunto, transcreve-se trecho da sentença recorrida, por esclarecedor:

A consignação nos proventos da aposentadoria do consumidor de desconto mensal de 5% ou 10% do valor retirado do crédito do cartão de crédito paga apenas o valor mínimo e acarreta o refinanciamento do valor restante acrescido de juros exorbitantes, como o pagamento mensal do valor mínimo ocorrendo mensalmente, a dívida tende apenas a aumentar, tornando o consumidor um eterno devedor.

Essa consignação é uma forma de ludibriar o consumidor, em geral, pessoas idosas de pouca instrução, de maneira que os leve a acreditar que contrataram o empréstimo consignado.

Desta forma, ante o dever de informação e de boa-fé objetiva que necessitam ser observados nas relações de consumo, uma vez demonstrado o vício no consentimento, impõe-se a adequação da contratação.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO HÍBRIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO BMG. CONSUMIDORES LEVADOS A ERRO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. CONFIGURADO DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após uma análise minuciosa das particularidades do caso concreto, mostra-se indevida a manutenção da vigência do negócio jurídico, haja vista que os autores lograram êxito em comprovar que foram levados a erro no momento da contratação do empréstimo, acreditando que estavam a contratar apenas um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, na verdade, foi feita uma aquisição de cartão de crédito. 2. A pessoa responsável pela efetivação dos contratados, que atuava como agente do Banco BMG, afirmou em depoimento em Juízo e também declarou em Escritura Pública anexada aos autos, que também acreditava que estava oferecendo apenas contratos de empréstimos consignados e que, posteriormente, teve conhecimento que se trata de empréstimo com cartão de crédito. Restou comprovado os autos que nenhum dos autores chegou a efetivamente a receber e/ou utilizar o cartão de crédito, seja para compras externas ou para realizar saque. O valor do empréstimo foi disponibilizado nas respectivas contas bancárias dos contratantes, mediante transferência TED. 3. Houve vício no consentimento dos contratantes, que não anuíram com a aquisição de empréstimo mediante cartão de crédito, sendo que a ação da instituição financeira violou a boa-fé objetiva, na medida em que os encargos incidentes sobre a operação com cartão de crédito são muito superiores aos de um empréstimo consignado, além de mostrar-se como uma dívida infinita, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, avultando-se a dívida do principal pelos juros inerentes a operação com cartão de crédito. 4. Devida a declaração de nulidade dos contratos, retornando as partes ao status quo ante, devendo os autores a restituir as quantias recebidas ao BMG e este devolver de forma simples as parcelas relativas ao empréstimo consignado e forma dobrada os valores excessivos descontados, relativos à suposta operação com cartão de crédito (Art. 42, par. único, CDC). 5. A cobrança de valores excessivos e decorrentes de engano dos contratantes, mediante desconto direito em seus contracheques gera danos morais in re ipsa, visto que este torna-se totalmente vulnerável à instituição financeira, sendo sua renda mensal diminuída por ato de má-fé da instituição financeira, ao enganar os consumidores quanto à real característica do crédito disponibilizado. 6. O importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado, coerente e compatível com o binômio necessidade/adequação, visto que realmente o valor da indenização neste patamar não tem o condão de ensejar enriquecimento sem causa, servindo de mínima compensação à vítima e de admoestação para que o ato danoso não se repita, considerando o nível de gravidade do dano e as suas consequências. 7. Apelo improvido.

(TJ-TO - APL: 00084158120198270000, Relator: RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA)

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais -Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - A autora alega que se dirigiu à instituição financeira para obter empréstimo consignado, porém lhe foi disponibilizado cartão de crédito. Pagamento mediante reserva de margem consignável em benefício previdenciário percebido pela autora - Descontos mensais promovidos pela ré em valor mínimo, que praticamente não abatem o principal da dívida - Contrato celebrado que eterniza a dívida do consumidor - Aplicação do artigo
51
, inciso
IV
, do
Código de Defesa do Consumidor
. Onerosidade excessiva que implica na invalidade do negócio jurídico. Aplicação do artigo
182
, do
Código Civil
- Valores efetivamente disponibilizados à autora, que impede a devolução da quantia cobrada (descontada) -Adimplemento da obrigação que deverá observar as condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época da contratação” (TJSP, Apelação Cível nº 1003723-64.2017.8.26.0438, 16ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 29/05/2018);

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL. I. Os chamados vícios do consentimento - erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão - são aqueles que podem tornar o negócio jurídico passível de ação anulatória ou declaratória de nulidade pelo prejudicado ou interessado. A relação configurada no feito é nitidamente de consumo, sendo de notória percepção a hipossuficiência da consumidora diante de instituição financeira que tem aprimorados recursos para suas transações com os clientes. A incidência do CDC ao caso não exime a parte autora de comprovar minimamente o seu direito. II. Do contexto fático extrai-se que a autora estabeleceu relação com a intenção de contratar empréstimo pessoal consignado e não cartão de crédito. Diante da abusividade das condições contratadas e da vedação de enriquecimento indevido, impõe-se adequar a relação entre as partes para o fim pretendido, com condições são menos onerosas. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082704172, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 24-10-2019)

(TJ-RS - AC: 70082704172 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 24/10/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)

Feitas estas considerações e após uma análise das particularidades do caso concreto, entendo que se encontra escorreita a sentença recorrida que procedeu a adequação do contrato, haja vista que o autor logrou êxito em comprovar que foi levado a erro no momento da contratação, acreditando que estava a aceitar um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, na verdade, foi feita a adesão à cartão de crédito.

Com relação a esse ponto, verifico que não merece reforma a sentença apelada.

De outra banda, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista a falha do serviço que levou o consumidor contratante a erro e ao pagamento de diversas parcelas de valores em descompasso com a sua intenção em contratar. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

No caso em tela, o autor é idoso, pensionista do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de cobrança de valores excessivos decorrente de ludibriação do contratante, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados e atenção ao dever de informação.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, na hipótese dos autos, penso que é justo e razoável a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que a cobrança indevida não teve outras consequências mais graves, tais como a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes ou outras medidas de restrição ao crédito.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto, conheço os recursos de Apelação e lhes dou PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o quantum indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2020